Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716333-48.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALEXANDRE PEREIRA CALMON DESPACHO Considerando a declaração da perda superveniente do objeto pelo Relator (ID 65679547), em razão da reconsideração da decisão agravada, não conheço do recurso extraordinário de ID 48411597, porquanto prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007